Tribunal: TJSP
Processo: 2039001-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Segundo tese fixada pelo STJ (tema no 1.040), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" – A pretensão recursal está em dissonância com a referida tese – Desprovimento do recurso, por decisão monocrática (art. art. 932, inc. IV, "b",

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Segundo tese fixada pelo STJ (tema no 1.040), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" – A pretensão recursal está em dissonância com a referida tese – Desprovimento do recurso, por decisão monocrática (art. art. 932, inc. IV, "b", CPC).